Tribunal: TJDFT
Processo: 0739132-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739132-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0741146-39.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a abusividade da cláusula eletiva de foro e declinou de sua competência em favor do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (id 141178908 dos autos originários). O processo foi pautado na Nona Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 44397415). Celg Distribuição S.A. e Equatorial Participações S.A. apresentaram petição em que requereram a desistência do presente recurso (id 44638100). Verifica-se que Equatorial Participações S.A. apresentou petição em que noticiou a aquisição de todas as ações da Enel Brasil S.A. e requereu seu ingresso no feito como sua sucessora processual (id 42762596). Esta Relatoria concluiu que o requerimento não poderia ser analisado de forma inédita pela instância recursal e determinou apenas o cadastramento de Equatorial Participações S.A. como terceira interessada (id 42805234). Intime-se Enel Brasil S.A. para manifestar sua concordância ou não quanto ao requerimento de desistência recursal apresentado na petição de id 44638100, bem como ratificar seus termos. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator